Tribunal: TJDFT
Processo: 0738809-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738809-80.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0739297-32.2022.8.07.0001, proposta por SERVCRED SERVIÇOS LTDA em desfavor de ANTONIO CARLOS CALDERARO DA SILVA. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, oportunidade em que houve declinação da competência em favor da Vara Cível do Riacho Fundo, sob o fundamento de que relação entre as partes é consumerista, devendo, portanto, ser observado o foro de domicílio do consumidor, no caso, o requerido, o qual reside na Circunscrição Judiciária Riacho Fundo (ID 138788281 na origem). Além disso, o Juízo Suscitado ressaltou que a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que tratando-se de execução lastreada em cheque, caracterizada pela abstração e autonomia do título, desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem, não deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o Juízo Suscitante considerou que se aplica o art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a competência do foro do local onde a obrigação deverá ser satisfeita nas ações em que se exige o cumprimento de obrigação. Assim, por constar como local de pagamento do cheque a área abarcada pela Circunscrição de Brasília (SAF SUL, QUADRA 04 LOTE 1 2 SUBSOLO, ASA SUL, BRASÍLIA DF), segundo o Juízo Suscitante, o Juízo Suscitado não poderia ter conhecido de ofício sua incompetência, porquanto a competência territorial tem natureza relativa. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022 às 11:15:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora